Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (STF - RE 870947) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – OPOSIÇÃO ANTERIOR AO DEPÓSITO.
1) A alegação de contrariedade a princípios e a precedentes jurisprudenciais não caracteriza a contradição apta a ensejar embargos de declaração.
2) A homologação dos cálculos, ocorrida há muitos anos e com base em situação jurídica distinta, não deve ser o parâmetro absoluto para a aferição da violação ao ato jurídico perfeito.
3) O art. 100, § 8o, da Constituição Federal, veda “a expedição de precatórios complementares de valor pago” e não de valor simplesmente homologado.
4) Desprovidos os embargos de declaração.